Tribunal: TJBA
Processo: 8109008-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109008-54.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIA SANTOS DE SOUSA

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E PAGAMENTOS PARCIAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto por Marcia Santos de Sousa contra sentença de ID 95481184 que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e compensação por danos morais.

2. A apelante sustenta a invalidade da contratação digital realizada com o Banco Pan S.A., alegando que os documentos sistêmicos são unilaterais e insuficientes para comprovar sua manifestação de vontade, motivo pelo qual pleiteia a reforma integral da decisão.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em:

a) aferir a validade da contratação eletrônica autenticada por biometria facial e geolocalização;

b) verificar se o histórico de utilização do cartão e pagamentos parciais constituem prova da relação jurídica; e

c) determinar se a negativação do nome da consumidora configura ato ilícito ensejador de danos morais.

III. Razões de decidir:

4. A contratação digital mediante biometria facial, acompanhada da captura de documentos de identidade e registros de IP e geolocalização, constitui meio válido e seguro de manifestação de vontade, possuindo a mesma eficácia dos instrumentos físicos.

5. A apresentação de faturas pormenorizadas com compras em estabelecimentos locais e online, aliada à comprovação de pagamentos voluntários ao longo da relação contratual, configura o reconhecimento tácito da dívida e afasta a tese de fraude.

6. Diante do inadimplemento de débito legitimamente constituído, a inscrição do nome da devedora em cadastros restritivos de crédito configura exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

7. Ausente o ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar, incidindo, ademais, o óbice da Súmula 385 do STJ pela existência de outros apontamentos desabonadores.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso conhecido e improvido.

Teses de julgamento
:

"1. A contratação de serviços financeiros em ambiente digital, validada por biometria facial e corroborada por registros técnicos de geolocalização e histórico de consumo, é prova robusta da manifestação de vontade do consumidor.

2. A existência de pagamentos parciais de faturas de cartão de crédito importa no reconhecimento da relação jurídica e legitima a cobrança do saldo remanescente, inexistindo dano moral pela negativação decorrente de inadimplemento real."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8109008-54.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MÁRCIA SANTOS DE SOUSA
e como apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora